Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Comprovado que o réu, em concurso de agentes, em período noturno, tentou subtrair os objetos descritos na denúncia, a condenação pelo crime de tentativa de furto qualificado consumado é medida que se impõe.

2. O laudo pericial capaz de constatar a escalada pode ser substituído por outros meios de prova quando o acervo probatório for sólido a comprovar a ocorrência da qualificadora, como no caso em análise.

3. A doutrina e a jurisprudência pátria são no sentido de que a consumação do crime de furto ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima (teoria da amotio). 3.1. A rigor, não houve a inversão da posse dos bens. O acusado estava subtraindo os objetos, levando-os para fora da residência, no momento em que foi flagrado. Portanto, não há que se falar em consumação.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.